Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729783-73.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO EMBARGADO: MARCELO CINTRA ZARIF DESPACHO Tendo em vista que o embargante almeja conferir efeitos infringentes ao julgado, intime-se o embargado DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, para apresentar resposta aos embargos de declaração no prazo de 2 (dois) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2024 11:24:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora